Tribunal: STF
Processo: RE 1447940
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ACESSÓRIOS PARA ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA INVASÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA. NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES. ILEGALIDADE MANIFESTA EVIDENCIADA. 1. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão monocrática que concedeu a ordem para reconhecer a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolvendo o paciente. 2. Conforme entendimento firmado por esta Corte, a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio sem autorização judicial, pois ausente, nessas situações, justa causa para a medida (AgRg no RHC n. 149.722/AL, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF/1ª Região, Sexta Turma, DJe 13/12/2021). 3. Agravo regimental improvido” (e-doc. 16).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal Superior contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República, pela apontada divergência com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616 (Tema 280 da repercussão geral).



    Sustenta que “o crime de tráfico de entorpecentes e de posse de acessórios de arma de fogo, como é sabido, é classificado como crime permanente, de forma que o agente que os comete permanece em estado de flagrância enquanto durar a permanência, justificando, portanto, o ingresso dos policiais no imóvel onde os objetos materiais dos delitos estavam depositados, quando presente a justa causa quanto à ocorrência de crime naquele momento, no interior do domicílio. No caso em questão, havia fundadas razões para a entrada no domicílio do paciente” (fls. 11-12, e-doc. 20).



    Argumenta que, “ao passarem pela região referida pela denúncia anônima, os mesmos policiais observaram um indivíduo numa viela, levando consigo uma mochila, e resolveram abordá-lo, oportunidade em que encontraram, na bolsa, 40 (quarenta) porções de cocaína, devidamente embaladas para pronta entre a consumidores, além de mais 30 (trinta) porções de ‘maconha’, igualmente acondicionadas, e mais embalagens plásticas vazias, juntamente com a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) e dois aparelhos de telefonia celular. Ora, independentemente de qualquer notícia anônima sobre a ocorrência de tráfico de drogas no local, apenas essa apreensão já se mostraria suficiente para concluir que o indivíduo portava tal material para mercancia ilícita e que já estaria configurado o crime de tráfico de drogas” (sic, fl. 12, e-doc. 20).



    Assevera que “os policiais tinham, assim, indicação sobre um local de depósito de drogas ilícitas, feita por alguém que, conforme a apreensão realizada, estaria por ali a praticar o comércio ilícito. E ostentava antecedentes pelo mesmo crime. É fato incontroverso, portanto, que no ‘barraco’ mencionado foi encontrada ainda maior quantidade e variedade de material ilícito: quatro carregadores de arma de fogo do tipo fuzil, calibre .556; 600 (seiscentas) porções de cocaína; 576 (quinhentas e setenta e seis) porções de ‘maconha’; 24 (vinte e quatro) frascos de Tricloroetileno, vulgo ‘lança-perfume’; e um galão com cerca de 5 (cinco) litros desta última substância. As circunstâncias do caso revelam, assim, que havia fundadas e fortes suspeitas de que no imóvel havia uma situação de flagrante de crimes que, além disso, são permanentes” (fl. 12, e-doc. 20).



    Ressalta que “havia fundadas razões para o ingresso no domicílio, nos termos do artigo 240, § 1º, do Código de Processo Penal, devidamente justificadas a posteriori, aptas e suficientes para indicar que no imóvel em que estava sendo praticada a traficância e havia posse de acessórios de arma de uso restrito, ocorria estado de flagrância. O Superior Tribunal de Justiça, ao conceder a ordem de habeas corpus e absolver o paciente, pelos fundamentos invocados, contrariou o artigo 5º, inciso XI da Constituição Federal”(fl. 17, e-doc. 20).



    Este o pedido:



    “Face ao exposto, requer o recebimento, processamento, conhecimento e seguimento do recurso extraordinário para dar provimento do recurso, a fim de reformar o julgado para manter-se incólume as provas obtidas mediante a busca e apreensão domiciliar, bem como a condenação imposta em primeiro grau, com as penas tornadas definitivas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo” (fl. 17, e-doc. 20).



    3. O recorrido, assistido pela Defensoria Pública, apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso extraordinário (e-doc. 22)



    Assinalou que “o acórdão do E. STJ, ora impugnado pelo presente recurso está em total conformidade, reafirmando o decidido no Tema 280/STF e, dentro de suas competências constitucionais e no âmbito da legislação infraconstitucional, dando maior efetividade ao comando do Tema. No presente caso, mesmo não havendo qualquer suspeita de que o crime de tra´fico de drogas estaria sendo praticado no interior do imo´vel alvo de buscas pelos policiais militares, estes ingressaram na residência em que foram apreendidas as drogas sem mandado judicial e sem autorizac¸ão”(fls. 10-11, e-doc. 22).



    Enfatizou que “não se vislumbra qualquer negativa de vigência ao art. 5º, XI, da CF, tampouco ao Tema 280/STF, pois somente houve flagrante delito apo´s a entrada ilegal no imóvel, não se podendo afirmar que estara´ justificada a invasa~o do domici´lio quando os agentes de seguranc¸a pu´blica, apo´s procedimento irregular, venham a descobrir uma infrac¸a~o penal. Fica evidenciado, portanto, que a violação apontada pelo recorrente já foi objeto de análise pelo C. STF, em repercussão geral. Nesse sentido deve ser o recurso inadmitido, nos termos do art. 1.030, I, b, do CPC” (fls. 11-12, e-doc. 22).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente 



    5. Tem-se nos autos que Alexandre Ramos Bezerra foi condenado às penas de onze anos, dois meses e doze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos e doze dias-multa, substituídas pelas penas de dez anos, dez meses e vinte dias de reclusão e seiscentos e noventa e dois dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 16 da Lei n. 10.826/2003. Consta da sentença condenatória proferida pela Vigésima Segunda Vara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Os policiais militares Fábio e Rafael, sob o crivo do contraditório, a uma só voz, confirmaram que, no dia dos fatos, realizavam patrulhamento ostensivo para apurar fatos narrados em denúncia-anônima, segundo a qual haveria o comércio ilícito de entorpecentes na região, já conhecida pela permanente suspeita de tráfico de drogas. Sob tal circunstância, observaram um indivíduo saindo do estreito logradouro, decidiram abordá-lo e, iniciada a busca pessoal, encontraram no interior de sua mochila uma significativa quantidade de entorpecentes, cerca de 40 (quarenta) invólucros plásticos do tipo pino articulado contendo substância de aparência similar à cocaína, 30 (trinta) invólucros plásticos contendo substância de aparência similar à maconha, embalagens plásticas vazias, destinadas geralmente ao acondicionamento de drogas, além da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie. A presença das embalagens vazias lhes despertaram suspeitas, pois tal indivíduo ou se dirigiria a um local de acondicionamento de entorpecentes ou saíra, por sua vez, de tal localidade. Viram-no tentando entrar numa casa e em tal recinto localizaram quatro carregadores de arma de fogo do tipo fuzil de calibre .556, bem como encontraram significativa quantidade de drogas - maconha, cocaína, ‘crack’ , lança- perfume -, balança de precisão, um funil, uma peneira e uma calculadora, objetos estes dispersos em duas mesas. Era muita droga, não cabia na mesa. A cocaína era em maior quantidade, havia embalada, em pinos e compactas. O réu confessou a traficância e admitiu que a casa era de sua responsabilidade. 



    Extrajudicialmente, o réu disse que é inocente e que, de fato, estava na localidade, pois sua namorada reside na comunidade daquela região. Ao deixar o local, foi abordado por policiais militares, os quais nada de ilícito encontraram em sua posse. Entretanto, ao consultarem sua vida pregressa, verificaram que já fora preso por tráfico de drogas, e, em seguida, adentraram a um barraco, onde inúmeros entorpecentes foram encontrados, porém, declarou que jamais morara em tal barraco. Portanto, imputaram-lhe injustamente que seria o responsável não somente pela moradia, como também pelas drogas localizadas. 



    Em Juízo, manteve sua versão, acrescentando que o dinheiro era produto de um vale, obtido em seu trabalho. Nada tinha de ilícito em seu poder e não sabe quem mora naquele barraco. (...)



    Cai bem a talhe, no particular, pertinente ponderação lançada pelo e. Ministro Ribeiro Dantas no bojo de voto de sua Relatoria: ‘segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade’. (HC 409.061/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017). 



    Frise-se, ainda, que os agentes da lei desconheciam o réu. Não havendo, assim, o mais tênue sinal de que tenham agido deliberadamente para prejudicá lo. 



    Não há se falar em necessidade de prévia apuração da denúncia anônima, mesmo porque a região era conhecida como de tráfico de entorpecentes.



    Ademais, não é crível que os policiais se valeriam de elevada quantidade e variedade de drogas cocaína, crack, maconha e lança perfume, além de petrechos necessários para sua comercialização funil, balança, calculadora, invólucros, peneira e sacos plásticos -, para acusar um inocente desconhecido. 



    Vale destacar que os pontos essenciais da prisão e da apreensão das drogas foram confirmados pelos policiais, sendo que eventual ponto conflitante, neste caso, aliás, inexistente, não pode ser considerado vital para afastar um decreto condenatório, isto porque é notório o grande número de ocorrências similares pelas quais os policiais participam (...)



    O destino dos entorpecentes é induvidoso. As circunstâncias que antecederam e concorreram à prisão em flagrante do réu; a natureza das drogas apreendidas, sua elevada quantidade e variedade, a fim de atender uma maior clientela, bem como a forma como estavam acondicionadas; o dinheiro encontrado em poder do acusado, tudo indica a posse da substância entorpecente com o único fim de entregá-la ao consumo de terceiros; a hedionda mercancia. 



    Com relação aos acessórios para arma de fogo encontrados no local dos fatos, atinge-se a mesma conclusão. Os carregadores foram submetidos a exame pericial (fls. 191/195), concluindo-se estarem aptos aos fins que se destinam, não havendo falar-se em atipicidade por eventual violação ao princípio da lesividade. 



    Portanto, o réu realizou condutas antijurídicas, subsumíveis em tipos penais e, ante a sua culpabilidade, impõem-se-lhe a condenação e as penas que passo a dosar, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes” (fls. 3-6, e-doc. 8).



    6. Interposta apelação criminal pela defesa, o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a alegação de ilicitude das provas, nestes termos:



    “Não há que se falar em nulidade processual na espécie (prova ilícita ausência de mandado judicial para ingressar na residência), porquanto a permanência que caracteriza o tipo penal em questão autoriza a prisão em flagrante a qualquer tempo, independentemente de ordem escrita. (...)



    E no caso, após o apelante ter sido flagrado, na via pública, na posse de porções de drogas e de dinheiro, sem comprovação da origem, ele informou aos policiais o local onde possuía mais entorpecentes, sendo então, encontrada na residência mais drogas, além de balança de precisão e carregadores de fuzil.



    Ocorria, por óbvio, crime permanente de tráfico ilícito de entorpecentes no local, legitimando a ação dos policiais. 



    Desta forma, afasta-se a nulidade levantada. 



    No mérito, a pretensão recursal merece parcial acolhida, apenas para a redução da pena. 



    Com efeito, tanto a materialidade (fls. 15/19, 21/25, 122/125 e 180/205) quanto a autoria restaram devidamente comprovadas, tendo esta sido amparada nos depoimentos dos policiais militares Fabio dos Santos Pereira e Rafael Serafim, os quais narraram o acontecido de forma firme e coerente. Informaram que, em patrulhamento no local nos fatos, com vistas à apuração de denúncia sobre a ocorrência de tráfico de entorpecentes, se depararam com o apelante, subindo uma viela, que ao perceber a aproximação da polícia, apresentou certo nervosismo. Resolveram pela abordagem e, em busca, localizaram, dentro da sua mochila, diversas porções de cocaína e maconha, dinheiro, dois celulares e embalagens plásticas. Durante a entrevista, ele afirmou que tinham mais drogas, na residência que tentava ingressar, sendo localizado neste local grande quantidade e diversidade de entorpecentes (cocaína, maconha, ‘crack’ e lança-perfume), balança de precisão, carregadores de fuzil, oportunidade em que ele confessou que praticava o comércio ilícito (SAJ fls. 222). (...)



    Destarte, ante a segura comprovação dos termos da denúncia com base nas provas oral e pericial, a condenação do apelante pelo tráfico era mesmo imperiosa, tornando impossível o pleito absolutório. (fls. 3-7, e-doc. 10)



    7. Ao proferir o acórdão objeto do presente recurso extraordinário, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela anulação da condenação do recorrido e pela ilicitude das provas por invasão de domicílio. Tem-se no voto condutor do acórdão recorrido:



    “Com efeito, quanto à alegada indevida invasão de domicílio, tem-se que a Sexta Turma deste Tribunal Superior, no julgamento do HC n. 598.051/SP, assentou que o ingresso regular em domicílio alheio é possível apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata, definindo condições e procedimentos para ingresso domiciliar sem autorização judicial, a saber:



    1. Na hipótese de suspeita de crime em flagrante, exige-se, em termos de standard probatório para ingresso no domicílio do suspeito sem mandado judicial, a existência de fundadas razões (justa causa), aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. 



    2. O tráfico ilícito de entorpecentes, em que pese ser classificado como crime de natureza permanente, nem sempre autoriza a entrada sem mandado no domicílio onde supostamente se encontra a droga. Apenas será permitido o ingresso em situações de urgência, quando se concluir que do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa objetiva e concretamente inferir que a prova do crime (ou a própria droga) será destruída ou ocultada. 



    3. O consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação. 



    4. A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo. 



    5. A violação a essas regras e condições legais e constitucionais para o ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s)público(s) que tenha(m) realizado a diligência. (HC n. 598.051/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/3/2021 - grifo nosso)



    Na hipótese dos autos, o ingresso desautorizado na residência (‘barraco’) não foi calcado em fundadas razões - justa causa - a indicar que dentro da casa ocorresse situação de flagrante delito - a diligência dos agentes públicos foi antecedida por uma denúncia anônima e no fato de o paciente haver sido surpreendido nas imediações da residência, durante busca pessoal, carregando uma mochila com embalagens plásticas vazias, geralmente destinadas ao acondicionamento de drogas, momento em que teria assumido que praticava o ilícito e indicado o local onde as drogas estariam. 



    Assim, as circunstâncias concretas do caso, mesmo somadas, não constituem as fundadas razões exigidas no art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal, razão pela qual o ingresso na residência se deu de forma ilegal, motivo pelo qual deve ser reconhecida a ilicitude das provas obtidas por meio da invasão de domicílio, bem como as delas derivadas, e a sentença deve ser anulada, absolvendo-se o paciente, por ausência de provas da materialidade do delito” (fls. 5-6, e-doc. 16).



    8. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016 – grifos nossos).



    Pelas conclusões das instâncias antecedentes, tem-se como incontroverso nestes autos, sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, que os policiais ingressaram na residência baseado em objetivas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas.



    Ao julgar a apelação criminal interposta pela defesa, o Tribunal de Justiça de São Paulo ressaltou que os policiais entraram na residência não somente em razão de denúncia anônima, mas após terem monitorado o local e visualizado o recorrido sair e tentar retornar ao imóvel onde estavam as substâncias ilícitas. Após a abordagem e busca pessoal, tendo a suspeita resultado no ingresso no domicílio, constatou-se que o recorrido detinha significativa quantidade de invólucros direcionados ao acondicionamento de drogas e com substâncias que remetiam aos entorpecentes.



    Portanto, sendo permanente o crime de tráfico, a busca domiciliar no imóvel, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República



    Ademais, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a “denúncia anônima é apta à deflagração da persecução penal, desde que seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração de inquérito policial. Precedentes: HC 108.147, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º.02.13; HC 105.484, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16.04.13; HC 99.490, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º.02.11; HC 98.345, Primeira Turma, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe de 17.09.10; HC 95.244, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 30.04.10” (RHC n. 117.972, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.3.2014).



    9. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Neste sentido:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A INDICAR FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE A ENTRADA EM DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 603.616-RG, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 10/5/2016. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.411.272-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.2.2023).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Validade da apreensão. 3. Visualização de entorpecentes a partir do exterior da residência. 4. Situação de flagrante delito, reconhecida no RE-RG 603.616. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 226.966-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, 
DJe 1º.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES). 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese. 2. Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local. 3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.349.297-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral. 3. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.358.185-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022).



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    Confiram-se também as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.246.146, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.12.2019; no Recurso Extraordinário n. 1.305.690, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.12.2020; e no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 209.688, de minha relatoria, DJe 9.12.2021.



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e “nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC n. 212.682-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022). Na mesma linha são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.167-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2023).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. APREENSÃO – AUTOMÓVEL – BUSCA PESSOAL – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial” (HC n. 168.754, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020).



    Assim, pelo que se tem nos autos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as razões para a busca pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de drogas ilícitas.



    11. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário, para cassar o acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça proferido no Habeas Corpus n. 638.662/SP, mantendo no processo as provas obtidas no Inquérito Policial n. 15.126.998.020.198.260.228 e as provas delas derivadas (§ 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora